Tribunal: TJES
Processo: 0018151-17.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018151-17.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ERNIVALDO WESTPHAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
0018151-17.2017.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ERNIVALDO WESTPHAL
Advogado do(a) RECORRIDO: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI 2.881/93. ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO. AUTOR NÃO SE ENCAIXA NA EXCEÇÃO ESTABELECIDA EM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença o autor, em síntese, alegam ser servidor do município de Vila Velha, os quais pretendem: (
i)
a incorporação do adicional de produtividade no importe de 200% do vencimento); (ii) condenação do requerido ao acréscimo de 5% (cinco por cento) do vencimento, mediante acumulação legítima; (iii) a condenação do requerido no pagamento do valor proveniente da diferença das verbas remuneratórias pretéritas dos últimos cinco anos do ajuizamento da demanda.

O Juízo de Origem
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Em face de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, para
CONDENAR o MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, a promover a incorporação do adicional de produtividade sobre o vencimento do requerente, além da incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade incorporada aos seus proventos, além da condenação do requerido ao pagamento da referida gratificação no período não abrangido pelo período prescricional. A apuração do percentual a ser incorporado a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional.

NÃO HÁ
condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nas causas decididas no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
NÃO HÁ
Reexame Necessário, consoante art. 11 da Lei 12.153/09.

JULGO EXTINTO
o processo,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

[...]

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma integral da sentença alegando a vedação constitucional à incorporação, já que a parte autora não cumpre os requisitos exigidos para tanto.

Projeto de Voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Pois bem, após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, tenho que a sentença de 1º grau merece reparo. Explico.

De acordo com a decisão proferida em sede no incidente de inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93 do município de Vila Velha. Nesse contexto, visando preservar a segurança jurídica foi definido que tal inconstitucionalidade não abrangeria os servidores municipais da
INATIVIDADE
, que ao
LONGO DA CARREIRA
recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

Como dito, a excepcionada gratificação pode ser incorporada, apenas, aos proventos dos servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acordão que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93
(24.11.2021)
e que, ao
longo da carreira
, tenham recolhidos as verbas previdências. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição dos valores recebidos de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo da previsão normativa declarada inconstitucional.

Compulsando os autos, verifico que os documentos colacionados na inicial não comprovam a condição de servidor inativo, bem como não comprovam ter o recorrente recolhido ao longo de sua carreira as verbas previdências relativa a inclusão da gratificação de produtividade, não cumprindo, assim, com o ônus probatório que lhe foi incumbido (art. 373, I, do CPC),

O Recorrido foi admitido no cargo de aguarda municipal em
09.12.2008
, tendo recolhido as verbas previdências nos seguintes períodos: julho a dezembro de 2010, janeiro a dezembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012, janeiro a dezembro de 2013 e janeiro de 2014, o que se refere a apenas 25,44% do tempo de efetivo exercício, portanto, não restou comprovado o recebimento da gratificação de produtividade durante toda a sua carreira.

Logo, o autor não se enquadra na modulação dos efeitos do acordão que declarou a inconstitucionalidade da Lei 2.881/93, razão pela qual a sentença de origem, impugnada, deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Município de Vila Velha para
DAR

PROVIMENTO
ao recurso inominado e reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)